Tribunal: TJSP
Processo: 0029043-11.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Conflito de competência – Ação de reparação de danos – Acidente ocasionado por colisão do veículo contra um objeto não identificado na pista de rolamento de estrada objeto de concessão – Concessionária de serviço público com natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado – Ação proposta perante o Juizado Especial Cível, ante o valor da causa compatível, e que tramitou sob o rito da

Ementa:
Conflito de competência – Ação de reparação de danos – Acidente ocasionado por colisão do veículo contra um objeto não identificado na pista de rolamento de estrada objeto de concessão – Concessionária de serviço público com natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado – Ação proposta perante o Juizado Especial Cível, ante o valor da causa compatível, e que tramitou sob o rito da Lei no 9.099/95 – Competência da Turma Recursal Cível para o julgamento de ações contra concessionárias de serviço público, em ação processada perante o Juizado Especial – Precedentes deste E. Órgão Especial – Conflito procedente, determinando-se a competência da C. Turma Recursal Cível suscitada.